Tribunal: TJPA
Processo: 0826795-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826795-81.2021.8.14.0301

APELANTE: S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

APELADO: BORARI TURISMO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
–
DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA D
O PREPARO EM RECURSO CUJO MÉRITO DISCUTE O PRÓPRIO DIREITO À GRATUIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE
ATIVO SUFICIENTE PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Revela-se

descabida a exigência d
o preparo em recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, impondo-se a rejeição da preliminar de deserção arguida em contrarrazões.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – À luz do art.
98
do
Código de Processo Civil
, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem usufruir do benefício da
gratuidade
judiciária.

3 – Em se tratando de
pessoa

jurídica
, para a concessão da benesse em situações excepcionais deve vir prova contundente da situação de carência econômica, com elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada.

4 – Conforme destacado na decisão agravada, d
a análise dos documentos colacionados, verifica-se que a condição de hipossuficiência do recorrente não restou perficientemente demonstrada, mormente considerando a excepcionalidade da concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, bem assim porque os não obstante o passivo registrado pela empresa, há ativo suficiente para o recolhimento do preparo.

5 – Não obstante as alegações de natureza contábil trazidas pela empresa agravante,
para que a pessoa jurídica tenha condições de arcar com as custas processuais, basta que tenha ativo patrimonial suficiente, não sendo necessário a presença de saldo em dinheiro livre e reservado para tal desiderato.

6 –
Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, devendo a empresa recorrente proceder o regular recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0826795-81.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:

S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA – ME

AGRAVADO:

BORARI TURISMO EIRELI – ME

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA – ME
em face de
BORARI TURISMO EIRELI – ME
inconformada com Decisão desta Relatora que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

A empresa, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a desconstituição de sentença que julgou procedente ação renovatória de aluguel ajuizada pelo ora agravado, oportunidade em que pleiteou pela concessão da gratuidade de justiça.

Em decisão de ID.
12182396, esta Relatora, por não entender demonstrado os requisitos legais indispensáveis a concessão do benefício, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pela recorrente no recurso de apelação.

Dessa decisão, o apelante S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA – ME interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12625953).

Alega, em síntese, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita seria um óbice ao acesso à justiça da agravante, que não teria condições financeira de arca com as custas processuais; que apesar de haver créditos descritos no balancete da empresa, estes não são ativos circulantes, ou seja, não estão livremente dispostos, tampouco podem ser convertidos a curto prazo; bem assim que conquanto detentora de valores de substancial expressão pecuniária, a agravante auferiria mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão do vultuoso passivo, bem como das despesas correntes e débitos, os quais culminam com o comprometimento do equilíbrio da sua economia.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça a empresa recorrente, conhecendo do recurso de apelação e dando-lhe regular prosseguimento.

Em contrarrazões (ID.
13074396
), a parte agravada alega que não tendo sido recolhido o preparo recursal pelo recorrente, estaria configurada a deserção, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes do exame do mérito recursal, analiso a questão preliminar suscitada em contrarrazões pela parte agravada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

Consta das razões arguidas pela empresa agravada em contrarrazões,
que não tendo sido recolhido o preparo recursal pelo recorrente, estaria configurada a deserção, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso de agravo interno.

Com efeito, o presente recurso de agravo interno interposto pelo ora agravante, objetiva a reforma de decisão monocrática proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado em recurso de apelação.

Nesse contexto,
máxima vênia
a linha de argumentação da parte agravada, entendo ser descabida a exigência d
o preparo em recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.

3. Agravo interno provido.

(STJ – AgRg nos EREsp nº 1.222.355-MG. Rel. Ministro Raul Araújo, Julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015). (Grifei).

Desse modo, dispensado até o preparo até a definitividade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteado no recurso, entendo ser incabível a pretensão de não conhecimento do agravo interno em razão de alegada deserção do recurso apelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE ALEGADA DESERÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da comprovação ou não pela empresa agravante da condição de hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o indeferimento do benefício da justiça gratuita seria um óbice ao acesso à justiça da agravante, que não teria condições financeira de arca com as custas processuais; que apesar de haver créditos descritos no balancete da empresa, estes não são ativos circulantes, ou seja, não estão livremente dispostos, tampouco podem ser convertidos a curto prazo; bem assim que conquanto detentora de valores de substancial expressão pecuniária, a agravante auferiria mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão do vultuoso passivo, bem como das despesas correntes e débitos, os quais culminam com o comprometimento do equilíbrio da sua economia.

Da Gratuidade de justiça a Pessoa Jurídica

Como é cediço,
o benefício da
gratuidade
de
justiça
tem por fito assegurar o acesso à
justiça
daqueles que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

À luz do art.
98
do
Código de Processo Civil
, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem usufruir do benefício da
gratuidade
judiciária.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ocorre que, em se tratando de
pessoa

jurídica
, para a concessão da benesse em situações excepcionais deve vir prova contundente da situação de carência econômica, com elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALEGADA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE
. MISERABILIDADE JURÍDICA. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Pessoa jurídica. Associação. Justiça gratuita. Excepcionalidade. Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação quanto à alegada situação de necessidade do benefício. Benefício que deve ser deferido a quem comprova miserabilidade jurídica. Situação não evidenciada nos autos
. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20298916620228260000 SP 2029891-66.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 29/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RESERVA DE LUCRO EM VALOR SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00065256620188190000, Relatora: Marcia Ferreira Alvarenga, Data de Julgamento: 18/04/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO REALIZADA. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de pedido de gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica, para a concessão da benesse em situações excepcionais deve vir prova robusta da situação de carência econômica, com elementos aptos a demonstrar a dificuldade alegada, o que não ocorreu no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075455063 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 14/12/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (Grifei).

In casu
, conforme destacado na decisão agravada, d
a análise dos documentos colacionados, verifica-se que a condição de hipossuficiência do recorrente não restou perficientemente demonstrada, mormente considerando a excepcionalidade da concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, bem assim porque os não obstante o passivo registrado pela empresa, há ativo suficiente para o recolhimento do preparo.

Outrossim, não obstante as alegações de natureza contábil trazidas pela empresa agravante,
para que a pessoa jurídica tenha condições de arcar com as custas processuais, basta que tenha ativo patrimonial suficiente, não sendo necessário a presença de saldo em dinheiro livre e reservado para tal desiderato.

Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, devendo a empresa recorrente proceder o regular recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023